Tribunal: TJMT
Processo: 1012358-02.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012358-02.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), LEONARDO RAFAEL MEYER NUNES - CPF: 005.125.991-57 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO E DEVOLVIDA PELO MOTIVO “MUDOU-SE” – PROTESTO POR EDITAL NÃO REALIZADO - MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO MONOCRATICAMENTE - EXTINÇÃO DO FEITO PRINCIPAL –
INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Ao encaminhar a notificação extrajudicial para o endereço fornecido no contrato de financiamento, o credor esgotou os meios de localização do devedor e, após essa providência, é necessário proceder ao protesto por edital.

Inexistindo a comprovação da mora do devedor, nos moldes do disposto no art. 2o, §2o do Decreto Lei 911/69, a revogação do mandado de busca e apreensão e a respectiva extinção do feito é medida que se impõe, em face da ausência de demonstração de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo.

A interposição de agravo interno contra decisão do relator do tribunal, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável a multa do artigo 1021, § 4o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo Interno aviado por
Banco CNH Industrial Capital S/A
, objetivando a reforma da decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento, proposto por
Leonardo Rafael Meyer Nunes
.

Para tal desiderato, sustenta que a mora na ação de busca e apreensão foi devidamente constituída, de modo que a notificação foi envidada ao endereço do devedor e o aviso de recebimento foi devolvido com a informação mudou-se, não havendo em se falar em extinção da ação na forma do art. 485, IV, e §3°, do CPC.

Pugna, assim, pela reconsideração da decisão ou, ainda, que seja levada a Câmara para apreciação do órgão colegiado, requerendo que seja negado provimento ao Agravo de Instrumento da parte contrária, com o restabelecimento da liminar de busca e apreensão.

A parte agravada foi oportunizada a se manifestar e sustentou o acerto da decisão monocrática, pugnando pelo desprovimento do agravo interno e a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) prevista no art. 1.021, §4°, do CPC (Id 50149953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio.

Vejamos.

Compulsando os autos, verifica-se que o agravante
ajuizou a ação de busca e apreensão em desfavor de Leonardo Rafael Meyer Nunes, lastreado em duas Cédulas de Crédito Bancário/Finame Agrícola, em 04.12.2018, que restaram inadimplidas, cada uma delas com as seguintes características:

a)

CCB n. 2074845, no valor total de R$111.200,00 (cento e onze mil e duzentos reais), o qual foi acrescido dos encargos contratados, para pagamento em 83 (oitenta e três) meses em parcelas anuais, com primeiro vencimento em 15/10/2019 e última parcela com vencimento previsto para 15/10/2025, para aquisição de Trator Agrícola de Rodas, Marca/Modelo New Holland TL 75E – ano 2018;

b)

CCB n. 2073895, no valor total de R$25.280,00 (vinte e cinco mil e duzentos e oitenta reais), o qual foi acrescido dos encargos contratados, para pagamento em 83 (oitenta e três) meses em parcelas anuais, com primeiro vencimento em 15/10/2019 e última parcela com vencimento previsto para 15/10/2025, para aquisição de Grade Aradora Marca/Modelo Agri-Tillage, Brasil/Baldan/CRI14DSC.

Para tanto, trouxe aos autos o Cédula de Crédito Bancário n° 2073895 (Id 46017959 - Pág. 26) - Notificação Extrajudicial (Id 46017959 - Pág. 48) com o respectivo Aviso de Recebimento (Id 46017959 - Pág. 50); Cédula de Crédito Bancário n° 2074845 (Id 46017959 - Pág. 51) - Notificação Extrajudicial (Id 46017959 - Pág. 72) com o respectivo Aviso de Recebimento (Id 46017959 - Pág. 74), dentre outros documentos.

O magistrado
a quo
, por sua vez, deferiu a liminar de busca e apreensão, o que levou à interposição do agravo de instrumento, que foi julgado monocraticamente por este relator (Id 48304461 - Pág. 5), revogando a liminar e, por conseguinte, declarada extinta a ação de busca e apreensão, diante da ausência da constituição em mora do devedor.

Eminentes Pares.

É sabido que
a
jurisprudência do STJ, quanto à questão da mora, pacificou-se no sentido de que, na ação de busca e apreensão, cujo objeto é cédula de crédito bancário com garantia fiduciária, a mora constitui-se
ex re
nas hipóteses do art. 2.o, § 2.o, do Decreto-Lei n.o 911/69, ou seja, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, servindo a notificação apenas para a sua comprovação.

Nesse sentido, a jurisprudência,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR.
DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. O acórdão recorrido apura que "a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes", e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, "(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ". 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3.
"A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato"
(REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1771864 SE 2018/0260970-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2019)

Não obstante tratar-se de mora
ex re
, a jurisprudência posicionou-se no sentido de exigir a sua comprovação nos autos. A matéria, inclusive, foi sumulada pelo colendo STJ:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72, STJ).

O objetivo da notificação é evitar que o alienante seja surpreendido com a subtração repentina dos bens dados em garantia sem que, antes, haja inequivocamente a sua cientificação, oportunizando saldar a dívida e conservá-los em seu poder ou efetivamente entregá-los ao credor para futura venda a terceiro.

Portanto, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se configura a mora do devedor, que, no entanto, deve ser comprovada por carta registrada ou pelo protesto do título, e constitui requisito não só para o deferimento da liminar, mas também pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Partindo dessa premissa, verifica-se que é inquestionável a necessidade de constituição em mora do devedor para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo. E, segundo reiteradas decisões dos tribunais pátrios, para a configuração da mora, basta a entrega do expediente de notificação no endereço que o devedor forneceu no contrato.

In casu
, pelo que se observa dos autos, a notificação extrajudicial foi encaminhada para endereço do contrato e, no entanto, os avisos de recebimento retornaram com o campo “MUDOU-SE”

Assim sendo, ao encaminhar a notificação extrajudicial para o endereço fornecido no contrato de financiamento, o credor esgotou os meios de localização do devedor e, após essa providência, seria necessário proceder ao protesto por edital, o que não aconteceu na hipótese dos autos.

Desse modo, implica, de fato, na ausência da indispensável constituição em mora do devedor, a teor do que dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69 (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (Id 43299465 - Pág. 98).

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – MORA NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Segundo dispõe o § 2o do art. 2o do Decreto-lei n.o 911/69, a mora pode ser comprovada por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.

Ainda que comprovado o inadimplemento do contrato, de parte do consumidor, não houve a sua regular constituição em mora, na medida em que a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço indicado no contrato, tendo retornado com a anotação “mudou-se”, sem que a instituição financeira credora tenha se preocupado, de resto, em promover o protesto do contrato
.

Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, impõe-se a revogação da medida liminar de busca e apreensão deferida na origem.

Provendo o recurso de agravo de instrumento, cabe ao órgão revisor imprimir efeito translativo para declarar a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC.”
(N.U 1009698-35.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– APRECIAÇÃO DO PEDIDO EM PLANTÃO JUDICIÁRIO – CABIMENTO -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NA AVENÇA - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE" – NECESSIDADE DE PROTESTO POR EDITAL – NÃO REALIZAÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA
- REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE - SÚMULA 72 DO STJ - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.

A apreciação em plantão judiciário do pedido de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente está expressamente admitida no art. 3o do Dec-Lei 911/69.

A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante na avença mas devolvida pelo motivo "mudou-se" é suficiente para que se considerem esgotados os meios de localizá-lo, e, assim, fica autorizado o protesto por edital, em observância ao princípio da boa-fé contratual.

Aplica-se o efeito translativo em Agravo de Instrumento para reconhecer a ausência da mora, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito. Por conseguinte, fica prejudicado o Recurso.”
(N.U 1009568-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020) (destaquei)

Assim sendo, não resta comprovada a mora do agravado.

Já no que tange à aplicação da multa do art. 1.021, §4°, do CPC, melhor sorte não socorre ao agravado.

Isso porque, no caso de interposição de agravo contra decisão do relator do tribunal, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável a multa do artigo 1021, § 4o, do CPC.

Assim, imperiosa a manutenção do provimento do recurso de agravo de instrumento para
revogar o mandado de busca e apreensão, mantendo a liminar deferida em grau recursal e, por conseguinte, extinguir a ação de busca
e apreensão, sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, inciso IV, e § 3o do CPC, condenando o autor da ação, por sua vez,
ao pagamento das custas processuais remanescentes, além de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Isso posto,
nego provimento
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020